Tribunal: TJBA
Processo: 8070585-52.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070585-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS PROVENIENTE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL JÁ SENTENCIADA E EXTINTA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA ACESSÓRIA DA PARTILHA PRETENDIDA. ART. 61 DO CPC. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA PRINCIPAL, PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA ACESSÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA (SUSCITANTE) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência provocado pelo juízo da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o órgão jurisdicional competente para o processamento de julgamento da ação de partilha de bens n. 8021983-81.2025.8.05.0080. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em apreço, existe prevenção do juízo que julgou a ação de divórcio para processar a demanda relativa à partilha, pois, com base no artigo 731 do Código de Processo Civil, é evidente a decorrência lógica da partilha em relação ao divórcio, uma vez que derivam do mesmo conflito de interesses. 4. Convém consignar, ainda, por pertinente, que a ação de partilha possui um caráter acessório em relação à ação de divórcio, razão pela qual deve ser processada no mesmo juízo, a teor do artigo 61 do CPC. 5. Deste modo, não há dúvidas de que a ação de partilha de bens posterior ao divórcio é acessória à ação de dissolução do matrimônio, pois se erige em complemento desta. O que se busca, por meio da ação de partilha, é esgotar a finalidade da ação de divórcio, dividindo os bens partilháveis do casal. 6. Tanto é assim que o legislador preservou a competência do juízo da ação de divórcio para processar e julgar a ação de partilha dela decorrente, mesmo que, evidentemente, aquela já tenha sido julgada, não havendo risco de decisões conflitantes. 7. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Improcedência do conflito negativo de competência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 61 e 731. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, CC: 160329 MG 2018/0210068-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVJUR vol. 498 p. 123; TJPR, CC: 00014136220228160129 Paranaguá 0001413-62.2022.8.16.0129 (Acórdão), Relator.: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 03/05/2023, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070585-52.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA e como suscitado JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do relator. JR 02